Tribunal: TJSP
Processo: 1031871-42.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
res de 2017 dos imóveis das autoras vinculado com o pedido de tutela antecipada deferido em razão do depósito dos valores, que dependeria da confirmação em sentença – Interesse processual mantido – Sentença mantida – Recurso improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1031871-42.2018.8.26.0053; Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 13a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 23/04/2020; Data de Registro: 23/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Rezende Silveira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/04/2020

Data de publicação:

23/04/2020

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 – Lançamento efetuado antes do exame do procedimento administrativo, para verificação da área construída nos imóveis das autoras – Nulidade da sentença – Inocorrência – Alegação de perda superveniente de agir que não guarda correspondência com nenhuma das hipóteses de nulidade de sentença – A não produção de prova

Ementa:
APELAÇÃO – ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO FISCAL – IPTU – Exercício de 2017 – Lançamento efetuado antes do exame do procedimento administrativo, para verificação da área construída nos imóveis das autoras – Nulidade da sentença – Inocorrência – Alegação de perda superveniente de agir que não guarda correspondência com nenhuma das hipóteses de nulidade de sentença – A não produção de prova pericial não caracteriza o cerceamento de defesa, porque esta foi requerida pela parte contrária – Fato superveniente que se deu com o deferimento administrativo da impugnação do auto de infração que gerou os lançamentos complementares de 2017 dos imóveis das autoras vinculado com o pedido de tutela antecipada deferido em razão do depósito dos valores, que dependeria da confirmação em sentença – Interesse processual mantido – Sentença mantida – Recurso improvido.